Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739605-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL RIBEIRO SILVA CAETANO AGRAVADO: ATLAS BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Ribeiro Silva Caetano contra decisão do juízo da 2a vara cível de Taguatinga/DF (Id 249330349 do processo de referência), que, nos autos da repetição do indébito ajuizada pela ora agravante em desfavor de Atlas Brasil Instituição de Pagamento Ltda., processo n. 0722573-27.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência de esclarecimento da dinâmica da fraude e ausência de prova dos poderes do preposto que confessou o ilícito. Em razões recursais (Id 76306162), sustenta a agravante ter sido vítima de fraude, com desvio do valor de sua restituição de imposto de renda para conta fraudulenta aberta em seu nome na instituição agravada. Alega que a empresa agravada reconheceu a fraude e prometeu o reembolso, conforme e-mail registrado em ata notarial (Id 248809604 do processo de referência), conferindo fé pública à confissão. Argumenta ter a decisão recorrida ignorado a prova documental robusta e a confissão expressa da agravada, além de impor a si, parte vulnerável, o ônus de comprovar a estrutura interna de delegação de poderes da empresa, o que seria impossível, especialmente em se tratando de instituição que opera exclusivamente em meio digital. Defende ser objetiva a responsabilidade da agravada, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Assinala caracterizar fortuito interno a falha de segurança, sendo irrelevante o esclarecimento da dinâmica da fraude. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, a Agravante requer que o presente recurso seja CONHECIDO e, no mérito, TOTALMENTE PROVIDO, para: a) Deferir a antecipação da tutela recursal, nos exatos termos do pedido formulado no item IV; b) Ao final, reformar em definitivo a r. decisão interlocutória agravada, para o fim de deferir a tutela provisória de urgência na origem, confirmando a ordem para a imediata devolução do valor e o fornecimento de acesso à conta, nos termos pleiteados na petição inicial. Preparo regular (Id 76300157). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à determinação de depósito do valor de R$ 17.376,23 (dezessete mil e trezentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos) e de acesso irrestrito à conta bancária aberta em seu nome. Narra a agravante ter sido vítima de falha de segurança perpetrada pela instituição financeira ré, que teria permitido a abertura de conta corrente fraudulenta em seu nome e para a qual foi desviado crédito relativo a restituição de imposto de renda a que tinha direito. Aduz que o valor a ser restituído (R$ 17.376,23) foi depositado aos 31 de julho de 2025 na conta dita fraudulenta (Agência 0001, Conta 8142726310-7), junto à ré. Assevera ter consistido a fraude no uso indevido de seus dados pessoais, incluindo seu CPF e chave PIX, para depósito da quantia que tinha a receber. Acresce ter prontamente registrado Comunicação de Ocorrência Policial no 138.262/2025-0 na PCDF em 5/8/2025, relatando o suposto crime de estelionato. Assinala ter registrado em Ata Notarial toda a comunicação havida com a ré na tentativa de solucionar a questão. Ressalta tratar-se o referido documento de prova robusta e inequívoca de suas alegações de fato. Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 17 da Lei n. 8.078/90, a qual confere proteção à vítima da fraude como se consumidora fosse, ao estabelecer que “se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”. Sobre a equiparação de terceiros a consumidores prejudicados por fraudes bancárias, valiosas são as lições de Cláudia Lima Marques (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424.), a seguir transcritas: A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. Todavia, em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, inferir que o banco Atlas Brasil Instituição de Pagamento Ltda. tenha contribuído para a lesão de que se diz vítima a agravante por falha em seu sistema de segurança na gestão da conta bancária aberta em nome da agravante. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela tal como postulou a recorrente, pois, como certificou o magistrado de origem, “O simples fato de um terceiro abrir uma conta bancária no nome da autora não lhe permite ter acesso à restituição do imposto de renda.” Nesse sentido, em análise perfunctória, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente, as alegadas falhas na prestação de serviços pela instituição financeira ré, relacionadas ao processamento de abertura de conta em nome da agravante, aptas a ensejar a invalidade do depósito da restituição de imposto de renda ali realizado. Ademais, conquanto tenha havido o reconhecimento da fraude em mensagem de e-mail enviada por “Antônio de DolarApp” (Id 248809604, p. 8 do processo de referência), não há documentos idôneos que comprovem, de forma inequívoca, que o referido emitente atua como representante da empresa ré ou possui autoridade para agir em seu nome. Friso que a Ata Notarial (Id 248809604 do processo de referência), embora possua fé pública, apenas certifica o teor das conversas e anexos extraídos do computador da autora, não configurando, por si só, prova robusta acerca da suposta fraude da qual sustenta a demandante ter sido vítima. A incidência da legislação consumerista ao caso, por si só, não induz à verossimilhança das ilações da consumidora acerca da existência de falha na prestação de serviços por parte da ré. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausível, assim, não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista que a situação fática demanda dilação probatória, devendo ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver a necessidade de dilação probatória. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas (grifos nossos): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada participação de preposto das instituições bancárias na fraude descrita deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818536, 07478235420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, os contornos da situação fática narrada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Ademais, o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo - indispensável para a concessão da tutela liminar -, não se encontra devidamente configurado. A mera alegação de prejuízo, desprovida de elementos concretos que a ampare, não é suficiente para justificar o deferimento monocrático da medida perseguida. Não se constata, no particular, o comprometimento de recursos financeiros da autora que obste a manutenção de seu mínimo existencial. Destaco, ainda, que em caso de eventual condenação da instituição bancária, não haverá dificuldades de ressarcimento do valor cobrado. Enfim, a concessão de liminar antecipação da tutela recursal exige a cumulativa demonstração dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, o qual, no caso em análise, considero não atendido. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a devolução do valor de R$ 17.376,23 e de acesso irrestrito à conta bancária dita fraudulenta. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora